Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-31.2018.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004058-31.2018.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado STEFANNY
HENRIQUE ZANACHI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1004058-31.2018.8.26.0347/50000 -Voto no 37.494c
2
VOTO No: 37.494c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004058-31.2018.8.26.0347/50000
COMARCA: MATÃO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: STEFANNY HENRIQUE ZANACHI
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC
Embargos declaratórios rejeitados, com
observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
fins de prequestionamento. Sustenta que o termo inicial do benefício deve
corresponder à data da juntada do laudo pericial aos autos, tecendo
considerações acerca da matéria. Subsidiariamente, requer que seja determinada
a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 862 pelo STJ ou que seja
ressalvada a aplicação do que vier a ser decidido, ao final, por aquela Corte.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o embargante discorde em parte do julgamento, foi
exposto no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação
unânime, conceder ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23/10/2006 fls. 75),
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos, respeitada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1004058-31.2018.8.26.0347/50000 -Voto no 37.494c
3
Contudo,
fica
ressalvada
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo STJ,
no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555 Tema no 862).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital